Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705043-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: J. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: MEICAR CARVALHO CAMPOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (Id. 55741488) contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0700646-57.2024.8.07.0001, concedeu a tutela de urgência requerida por J. C. F., nos termos seguintes: “Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, c/c Danos Morais, alicerçada por pedido antecipatório, a fim de que a requerida disponibilize os serviços de Home Care em benefício do autor, conforme recomendação médica. Informa que é beneficiário do plano de saúde disponibilizado pela ré na modalidade Ambulatorial + Hospital com Obstetrícia, carteira do plano de no 08650003930361106. Malgrado a solicitação médica, a operadora do plano de saúde, ora ré, autorizou atendimento na modalidade Home Care de forma insuficiente, por um período de apenas 30 (trinta) dias, contrariando frontalmente a solicitação feita pelo médico assistente do autor. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que de acordo com os relatórios médicos do assistente da requerente anexados à inicial, IDs no 183228643a 183230185, o autor necessita de tratamento Home Care com as seguintes especificações: fisioterapia motora e respiratória diária, fonoaudiologia diária, equipe adequada para realizar dieta enteral, visita médica regular, dieta enteral Fortini Plus em bomba de infusão 2 horas, medicações de uso contínuo, conforme prescrição, fraldas número G – 120 fraldas/mês, acompanhamento regular com gastropediatra, neuropediatra, cirurgião pediátrico e nutricionista de forma contínua para a continuidade do tratamento a fim de restabelecer sua saúde e evitar complicações clínicas, ante o risco de infecção hospitalar, ao passo que o plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. Nesse sentido Decisão do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade. Reconsideração. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, como no caso em questão. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1362837/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)” (grifou-se) Lado outro, a princípio, a cobertura parcial por parte operadora do plano de saúde revela-se indevida no sentido delimitar a cobertura do atendimento domiciliar ao autor. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, a demora na tramitação do feito pode representar dano de difícil ou impossível reparação para o autor, pois necessita, com urgência, do tratamento domiciliar de forma integral e satisfatória, segundo laudo médico, para preservar as condições mínimas de saúde e de dignidade, inclusive existe sério risco de infecção hospitalar por microorganismos resistentes - MDR - com risco de vida,agravamento do seu quadro clínico, caso seja limitado o home care, dada fragilidade da saúde do autor e a sua tênue idade (04 anos), prolongando os sofrimentos decorrentes de sua moléstia. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar à ré que custeie e autorize, em favor do peticionário, menor, o serviço HOME CARE de forma integral, frente ao relatório médico, no prazo máximo de 96 horas, a contar da intimação, conforme apuratório médico de IDs no 183228643, 183228644e 183230185, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo SISTEMA, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela de urgência acima concedida. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. Ante o interesse de incapaz, ouça-se o(a) ilustre representante ministerial, na forma da lei.” Pretende a Agravante, em síntese, que a r. decisão que concedeu tutela de urgência em favor do Agravado seja reformada. Para tanto, alega a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC. Argumenta que não há probabilidade do direito afirmado pelo Agravado, pois é beneficiário de plano de saúde operado pela Agravante, que não presta assistência domiciliar, nem as terapias indicadas pelo médico assistente. Salienta que a relação jurídica em questão é securitária, regida pelo contrato de plano de saúde, e não deve ser analisada sob a óptica do direito à saúde ou de benefícios médicos. Destaca que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o quadro clínico do Agravado não é de urgência ou emergência que justifique a concessão da tutela de urgência. Questiona a proporcionalidade da multa aplicada na r. decisão agravada e o exíguo prazo para cumprir a obrigação, alegando que tais medidas são desproporcionais e desarrazoadas frente à complexidade da instalação do serviço demandado. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, requer que o recurso seja provido para reformar a decisão que concedeu tutela provisória de urgência ao Agravado. Subsidiariamente, solicita prazo para cumprir a obrigação e que a multa diária seja excluída ou consideravelmente reduzida. Preparo comprovado – Id. 55741489. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. lado outro, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida pleiteada. É certo que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça considera taxativo o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), estando as operadoras de saúde desobrigadas de cobrir tratamentos fora dessa lista. No entanto, o Colegiado daquela Corte Superior fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos no restritivo rol da ANS: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (I) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (II) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (III) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (IV) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” (g.n.) No caso concreto, o Agravado tem 4 anos de idade, é portador de Síndrome Epiléptica Grave, Síndrome de West e paralisia cerebral, apresenta comprometimento motor significativo, hipotonia importante, não se comunica verbalmente e é dependente de cuidados contínuos. De acordo com o relatório médico, o paciente evoluiu com disfagia importante e foi indicada pela equipe multidisciplinar a confecção de gastrostomia como via alternativa alimentar (Id. 183228644). A necessidade de internação domiciliar está devidamente justificada pelo relatório médico, segundo o qual, “a importância de equipe multidisciplinar em domicílio se dá por cuidados e supervisão da gastrostomia do paciente, bem como a verificação do uso correto dos materiais a ser usados para tal propósito, bem como disponibilização dos referidos materiais, citados no final deste relatório. Também visa a reduzir as chances de reinternação do paciente por quadros de infecção de GTT ou rotura do balonete da sonda, sabemos que uma internação hospitalar por essas complicações, além de acarretar custos é fator de infecção e de morbimortalidade ao paciente, especialmente quando evitável. Sabe-se que o paciente portador de gastrostomia, especialmente os que não são capazes de autocuidado necessitam seguimento e cuidados de equipe multidisciplinar, além de dieta específica e materiais de suporte, necessários serem providos de maneira contínua e sem interrupções por nenhum motivo, caso seja interrompida há o risco importante de internação hospitalar e desnutrição.” Não parece haver substituto terapêutico “eficaz, efetivo e seguro” disponível no caso concreto. Presente, portanto, verossimilhança das alegações da parte autora a amparar a concessão da tutela de urgência na origem. Ademais, cuida-se de medida plenamente reversível, pois é possível cobrar as despesas do Agravado em caso de improcedência do pedido deduzido na petição inicial da ação de origem. Ademais, considero a multa diária cominada e o prazo de cumprimento da decisão razoáveis e adequados ao caso, sem prejuízo de limitação futura ou até mesmo exclusão das astreintes. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora